Tribunal: TJES
Processo: 0000124-38.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-38.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALENY FAGUNDES FERREIRA e outros (4)

APELADO: JOAO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
INVENTÁRIO

– PEDIDO DE SUSPENSÃO
POR CONVENÇÃO DAS PARTES – FLEXIBILIZAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 313 DO CPC –
EXTINÇÃO
INDEVIDA
DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1.
É certo que, como regra, o art. 313, inciso II do CPC permite que o processo seja suspenso por convenção das partes, desde que o prazo não exceda a seis meses, conforme o disposto no § 4º. Contudo, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de ser possível a flexibilização de tal prazo, desde que dentro de um parâmetro razoável.

2.
A respeito, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
se, de um lado, essa regra prevê uma abertura expressa à norma fundamental autorregramento da vontade; de outro, eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo
” (AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

3.
Vale ressalvar que o Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, como se pode observar da leitura do art. 3º, § 3º. Assim sendo, o juiz deve prestigiar os esforços das partes em obter uma composição amigável para solução da desavença de maneira célere e efetiva, principalmente quando as partes estão dispostas a realizar acordo para dar efetiva solução ao processo. No caso, ainda que o novo pedido de suspensão exceda ao prazo de 06 (seis) meses, não há nenhum motivo plausível que justifique a supressão desse direito subjetivo, haja vista que o requerimento de suspensão foi manifestado por todos os herdeiros, inexistindo interesse de incapaz.

4
.
Ressalte-se que as peculiaridades que envolvem a sucessão recomendam o acolhimento do pedido de suspensão para realização de acordo, em homenagem aos princípios da efetividade e eficiência, mormente em se considerando que não prejudicará a qualquer das partes, eis que o processo versa sobre interesses meramente particulares, e permitirá maior efetividade ao inventário caso o acordo seja obtido.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALENY FAGUNDES FERREIRA E OUTROS

contra a r. sentença que, nos autos da
“
ação de inventário
”
por eles ajuizada,

indeferiu novo pedido de suspensão do processo por convenção das partes e, para fins de partilha, outorgou a cada sucessor a fração ideal de 11,11% do imóvel a ser partilhado.

Em suas razões, os apelantes aduzem, em suma, que as partes estão de acordo com a partilha do único bem inventariado, e as custas processuais e o ITCMD já foram devidamente quitados, mas apesar dos pedidos das partes de suspensão do processo para apresentação do plano de partilha, foi proferida a r. sentença ora vergastada mantendo o bem em condomínio. Desta forma, pugnam pelo retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000124-38.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALENY FAGUNDES FERREIRA, SEBASTIAO FAGUNDES FERREIRA, MARLY FERREIRA DE OLIVEIRA, DERLY FAGUNDES FERREIRA, JOTALINO FAGUNDES FERREIRA

APELADO: JOAO ALVES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALENY FAGUNDES FERREIRA E OUTROS

contra a r. sentença que, nos autos da
“
ação de inventário
”
por eles ajuizada,

indeferiu novo pedido de suspensão do processo por convenção das partes e, para fins de partilha, outorgou a cada sucessor a fração ideal de 11,11% do imóvel a ser partilhado.

Em suas razões, os apelantes aduzem, em suma, que as partes estão de acordo com a partilha do único bem inventariado, e as custas processuais e o ITCMD já foram devidamente quitados, mas apesar dos pedidos das partes de suspensão do processo para apresentação do plano de partilha, foi proferida a r. sentença ora vergastada mantendo o bem em condomínio. Desta forma, pugnam pelo retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

É certo que, como regra, o art. 313, inciso II do CPC permite que o processo seja suspenso por convenção das partes, desde que o prazo não exceda a seis meses, conforme o disposto no § 4º. Contudo, a jurisprudência pátria vem se consolidando no sentido de ser possível a flexibilização de tal prazo, desde que dentro de um parâmetro razoável.

A respeito, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que “
se, de um lado, essa regra prevê uma abertura expressa à norma fundamental autorregramento da vontade; de outro, eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo
” (AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.).

Não é outro o posicionar adotado por esta c. Primeira Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 313, inciso II do CPC, o processo pode ser suspenso por convenção das partes, sendo que nessa hipótese o prazo nunca poderá exceder seis meses, conforme o disposto no § 4º. 2. Em que pese o prazo para cumprimento integral da composição ser superior ao limite legal estabelecido, deve-se prestigiar os princípios da celeridade e economia processual, evitando, assim, a extinção desnecessária da demanda e a futura repetição de atos processuais. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, “A regra que se extrai do art. 313, § § 4º e 5º, do CPC/2015 é de que são possíveis sucessivas suspensões do processo por convenção das partes, mas desde que observado o prazo máximo total de 6 (seis) meses referido no § 4º. Ou seja, este prazo é o espaço temporal máximo que o dispositivo (regra especial) permite à suspensão por convenção das partes em detrimento da rápida solução do conflito”, de forma que “eventual flexibilização do prazo nela previsto deve ser informada pelo princípio da eficiência (art. 8º do CPC/2015), de modo que a interpretação dos § § 4º e 5º do art. 313 do CPC/2015 não conduza a prazo muito superior ao previsto na lei, sob pena de ofensa à razoável duração do processo” (AREsp n. 1.945.649/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.). 4. Ademais, “a determinação de extinção do processo poderá causar prejuízo ao apelante na hipótese de descumprimento integral do acordo, eis que para realizar a busca e apreensão do veículo terá que ajuizar uma nova açao e não apenas retomar o curso deste processo, no qual será possível pleitear apenas o cumprimento da sentença quanto ao pagamento do débito, medida que implicaria a violação aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade da prestação jurisdicional.” (TJ-ES - AC: 00255061520168080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0003380-29.2019.8.08.0014, Relatora: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

Vale ressalvar que o Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos, como se pode observar da leitura do art. 3º, § 3º, ao dispor que “
A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério público, inclusive no curso do processo judicial
”.
Assim sendo, o juiz deve prestigiar os esforços das partes em obter uma composição amigável para solução da desavença de maneira célere e efetiva, principalmente quando as partes estão dispostas a realizar acordo para dar efetiva solução ao processo.

No caso, ainda que o novo pedido de suspensão exceda ao prazo de 06 (seis) meses, não há nenhum motivo plausível que justifique a supressão desse direito subjetivo, haja vista que o requerimento de suspensão foi manifestado por todos os herdeiros, inexistindo interesse de incapaz.

Ressalte-se que as peculiaridades que envolvem a sucessão recomendam o acolhimento do pedido de suspensão para realização de acordo, em homenagem aos princípios da efetividade e eficiência, mormente em se considerando que não prejudicará a qualquer das partes, eis que o processo versa sobre interesses meramente particulares, e permitirá maior efetividade ao inventário caso o acordo seja obtido.

Note-se, ainda, que dentre as novas hipóteses de negócios processuais trazidas pelo CPC de 2015, conferindo maior poder às partes e reforçando a autonomia, destaca-se o disposto no art. 191 do CPC, segundo o qual “
d
e comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando for o caso
”.

Desta forma, e considerando que as partes pugnaram pela suspensão do feito por mais 90 (noventa) dias além do prazo que fora anteriormente deferido (id. 9454337), penso ser o caso de provimento do apelo, para que seja apresentado o plano de partilha.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para anular a sentença fustigada, determinado a remessa dos autos ao Juízo de origem para que lá permaneçam suspensos pelo prazo de 90 (noventa) dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.